Tribunal: TJES
Processo: 0000097-07.2011.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000097-07.2011.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAIR CASSA e outros

APELADO: ESPÓLIO DE JOSÉ ALONSO PAULÚCIO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSE PRECÁRIA DECORRENTE DE RELAÇÃO DE MEEIROS. OPOSIÇÃO MANIFESTA DOS HERDEIROS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE USUCAPIÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.

Apelação cível interposta por JAIR CASSA e MARIA AMÉLIA PINHEIRO CASSA contra sentença proferida em ação de usucapião especial rural, que julgou improcedente o pedido formulado em face do ESPÓLIO DE JOSÉ ALONSO e, em sede de reconvenção, determinou a reintegração de posse do imóvel em favor do espólio. Os apelantes alegam posse mansa, pacífica e ininterrupta desde 1987, inicialmente como meeiros e, a partir de 2004, com animus domini, pleiteando o reconhecimento da aquisição da propriedade por usucapião constitucional rural. O espólio sustenta que a posse exercida foi sempre precária, tendo havido oposição manifesta desde o falecimento do proprietário, com tentativa de retomada do imóvel, inclusive em juízo, e improdutividade da terra.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os apelantes preencheram os requisitos legais para a aquisição da propriedade por usucapião especial rural.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A usucapião especial rural exige, cumulativamente, que o possuidor não seja proprietário de outro imóvel, exerça posse mansa, pacífica e ininterrupta por cinco anos, utilize o imóvel como moradia habitual e o torne produtivo com trabalho próprio ou familiar, nos termos do art. 191 da CF/1988 e do art. 1.239 do CC. 4.
A condição de meeiros reconhecida pelos próprios apelantes, inclusive em reclamação trabalhista ajuizada contra o espólio em 2009, demonstra que a posse era precária, afastando o animus domini necessário à usucapião. 5.
A oposição dos herdeiros foi manifestada desde o falecimento do proprietário, com tentativas extrajudiciais de desocupação do imóvel, propostas de acordo e, posteriormente, pedidos judiciais de tutela possessória, o que caracteriza posse contestada, rompendo a continuidade exigida pela lei. 6.
Não houve demonstração inequívoca de mutação possessória com alteração do título da posse de precária para autônoma, tampouco comprovação da produtividade da terra no período mínimo exigido. 7.
A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais confirma que a ausência de qualquer dos requisitos legais torna inviável o reconhecimento da usucapião especial rural.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1.
O reconhecimento da usucapião especial rural exige posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini pelo prazo mínimo de cinco anos, além da comprovação de moradia habitual e produtividade da terra. 2.
A posse exercida por meeiros ou trabalhadores rurais caracteriza-se como precária e, por si só, é incompatível com a aquisição da propriedade por usucapião. 3.
A oposição manifesta e reiterada do titular do domínio ou de seus herdeiros rompe o requisito da posse sem contestação, inviabilizando o usucapião especial.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 191; CC, art. 1.239; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.628.618/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 28.03.2017, DJe 04.04.2017; TJMG, AC 1.0699.12.003905-1/002, Rel. Des. Cláudia Maia, j. 13.09.2018, pub. 21.09.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 10/03/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Trata-se de apelação cível interposta por
JAIR CASSA e MARIA AMÉLIA PINHEIRO CASSA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Muniz Freire/ES, que, nos autos da ação de usucapião especial proposta em face do
ESPÓLIO DE JOSÉ ALONSO
, julgou improcedente a pretensão autoral, e parcialmente procedente o pedido reconvencional, com a consequente determinação de reintegração de posse do imóvel objeto da lide em favor do espólio.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese, que: (i) comprovaram o preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da usucapião especial rural; (ii) exerceram a posse de forma contínua, mansa e pacífica, desde o ano de 1987, inicialmente na condição de meeiros e, a partir de 2004, de forma exclusiva, sem partilha de frutos ou interferência do espólio; (iii) a representante do espólio, em seu depoimento pessoal, reconheceu que os apelantes agiam como proprietários da área litigiosa; (iv) a construção de edificações e benfeitorias, bem como o cultivo da terra, é compatível com o exercício da posse com animus domini; (v) o Espólio apelado não demonstrou a alegada má-fé dos apelantes ou promoveu atos efetivos de retomada da posse antes da reconvenção. Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para julgar procedente o pedido de usucapião especial com a consequente aquisição da propriedade em favor dos recorrentes.

Em contrarrazões, o apelado defende, em suma, que: (i) os apelantes não comprovaram o exercício da posse com animus domini, tendo inclusive ajuizado ação trabalhista em 2009, na qual se afirmaram como empregados do de cujus, caracterizando confissão incompatível com a pretensão aquisitiva; (ii) inexiste lapso temporal de cinco anos de posse ininterrupta, conforme exige o art. 1.239 do Código Civil, considerando a oposição reiterada dos herdeiros desde o falecimento do titular do domínio, em 20 de março de 2008; (iii) a propriedade está improdutiva, não havendo nos autos prova da produtividade exigida pelo dispositivo legal invocado; (iv) os atos de permanência no imóvel são ilegítimos e contrários à boa-fé, com diversos episódios de tentativa de retirada dos apelantes, conforme narrativas da própria Reclamação Trabalhista ajuizada em face do espólio. Pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença proferida, com o reconhecimento da posse e da reintegração em favor do espólio, nos termos do pedido reconvencional julgado procedente.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

*

O SR. ADVOGADO WEBERSON RODRIGO POPE:-

Eminente Presidente, eminente Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, estendo meus cordiais cumprimentos aos ilustres pares que compõem esta egrégia Terceira Câmara, Desembargadora Marianne, Desembargador Sérgio Ricardo, Desembargadora Débora, Desembargador Aldary; saúdo o ilustre representante do Ministério Público, serventuários da justiça e os meus colegas advogados.

Senhores Desembargadores, eu peço vênia para iniciar essa sustentação, não apontando para as laudas frias desse processo, mas apontando para a primeira fileira dessa sala de sessão. Estão aqui presentes o senhor Jair Cassa, a senhora Maria Amélia e seus filhos, dois deles sequer haviam nascido ao tempo da ocupação da fração de terra que se discute. E eles vieram aqui com o único propósito, nessa data, presenciar e, quem sabe, contribuir com as suas próprias presenças para ver um veredito que reconhece o direito deles à terra, onde construíram a história de suas vidas, ou verem confirmada uma sentença que, ignorando a realidade do campo, lhes retira a terra, a casa e a dignidade de uma vida inteira.

Eu convido Vossas Excelências para olharem para eles e fazerem uma breve viagem ao tempo. Nós voltamos a janeiro de 1987, quase 40 anos atrás. Se nós fizermos um exercício de memória, talvez em 1987, sequer o mais experiente dos Desembargadores que compõem esta egrégia Terceira Câmara tivessem ingressado nos bancos da Faculdade de Direito. De lá para cá, enquanto Vossas Excelências construíram as brilhantes trajetórias de vida que os trouxeram a essa cadeira, essa mesma família, o Jair, a Maria Amélia e todos os filhos aqui presentes, derramavam suor, fincavam suas raízes e construíam naqueles 09 hectares de terra, a vida deles, a história de vida deles, a trajetória deles.

O tempo passou e eu não preciso falar muito. Olhando para eles, a gente percebe a simplicidade deles e, numa data determinada, eles procuraram um advogado e esse advogado tentou acolher a história de vida deles numa tese e, colocando ela numa petição, apresentou à Justiça do Trabalho uma reclamação trabalhista.

Essa roupa nunca coube na trajetória e na história de vida dessa família, mas foi a roupa que aquele advogado, que essa família simples procurou, deu aquela história, numa interpretação própria dele, que, embora eu não esteja aqui criticando o trabalho dele, eu ouso discordar com muita veemência que essa roupa coubesse, mas ele ajuizou aquela ação trabalhista. E o que a Justiça do Trabalho fez? Ela, naturalmente, julgou improcedente e atestou, de forma expressa, que não havia naquele relato, vínculo empregatício e, naquele momento, a justiça dizia para eles, olha, busquem o direito de vocês na justiça comum, porque a matéria não envolve relação trabalhista.

Obedecendo ao estado, eles vieram à justiça comum; e qual foi o veredito que receberam na origem? Desembargadora Marianne, veja o paradoxo! A justiça comum olhou para aquele mesmo papel trabalhista fracassado, que tentava forçar uma subordinação já declarada inexistente, e disse a eles, olha, já que vocês tentaram antes de vir aqui na Justiça do Trabalho, eu vou interpretar a tentativa de vocês como algo que denuncia a inexistência do
a
nimus
d
omini
aqui nessa propriedade onde vocês moravam.

Exatamente por isso, quase 40 anos depois de terem chegado àquela terra, a sentença determina que o senhor Jair e a senhora Maria Amélia saiam de lá com seus filhos, repito, dois deles nascidos naquele espaço, os outros dois, um chegou lá aos 09 anos e o outro aos 05 anos de idade, saiam com a mão abanando literalmente.

Mas, senhores Desembargadores, a apelação que eu trago busca uma reforma integral da sentença, porque, a meu sentir, a valoração da prova feita pelo juiz de origem foi completamente míope e, eu ouso dizer, contraditória. Eu digo isso, Desembargador Sérgio, porque, nas páginas 44 desses autos, ao sanear o feito, o juiz que antecedeu o juiz que proferiu a sentença, fez uma leitura cirúrgica ao fixar o ponto controvertido, e ele fixou expressamente como ponto controvertido a necessidade de identificação da área exata, objeto do litígio. Ele fez aquilo ao sanear o feito porque ele não ignorava que a fazenda possui 30 hectares de área, mas que a nossa ação se debruça especificamente sobre uma fração de 09 hectares, um pedaço específico de moradia completamente diferente daquele outro pedaço, daquela outra área comercial onde se recaía tal discussão do café e do gado.

Aqui, me permitam dizer, é perfeitamente possível ser um parceiro agrícola numa área de 20 hectares e, ao mesmo tempo, agir como dono numa outra área de 09 hectares, onde se ergueu a casa própria, onde os filhos ergueram suas casas próprias e onde eles cultivavam cultura para a subsistência.

E como que o juízo determinou que essa linha divisória fosse traçada nessa propriedade? Ele deferiu a prova testemunhal. Mas aí o juiz sentenciante, em seguida, numa audiência de instrução que foi redesignada, ele se apegou a uma preclusão estritamente formal. Ele ignorou a redesignação de uma audiência e, por ocasião disso, ele calou as testemunhas. A sentença acabou atropelando o saneamento e misturou as áreas, a área objeto do usucapião e a área objeto de uma discussão trabalhista, e puniu os apelantes por falta de prova logo em seguida de proibi-los de produzir essa prova.

E aqui eu acho que cabe destacar a técnica processual. A
ratio essendi
da norma que exige a apresentação prévia de um rol de testemunha é evitar a surpresa processual. A audiência original foi redesignada. O rol foi devidamente juntado, que quando a audiência de instrução finalmente aconteceu, o espólio apelado já conhecia cada um dos nomes com antecedência muitíssima superior a 15 dias exigidos pela lei. Não houve surpresa nenhuma para o apelado, não houve obstáculo, nenhuma contradita. A preclusão declarada na origem ofendeu, a meu sentir, a instrumentalidade das formas e serviu apenas para amordaçar a verdade.

Se nós, e aqui Desembargadora Débora, me permita fazer esse registro, a mesma reclamação trabalhista que foi utilizada para julgar improcedente o direito dos apelantes, se nós nos debruçarmos sobre elas, a gente vai ver um registro que é importante para esse caso. A petição confessa, e durante a instrução a própria preposta representante do espólio confirma essa versão, que ainda em vida o proprietário da propriedade havia sumido, ele já não comparecia à propriedade. Isso no ano de 2004. Ele já não comparecia à propriedade, fosse para participar das despesas inerentes à produção da propriedade, fosse para exercer posse ou propriedade efetivamente da propriedade. De sorte que sobre aqueles 09 hectares sobre os quais essa família construía a sua história, eles passaram a exercer o
animus domini
. Ali acontecia a
interv
ersio
possessionis
. Isso em 2004.

Aqui eu antecipo uma discussão e uma questão de direito material fundamental. Durante a instrução, o espólio alega que os herdeiros foram lá, logo após a morte do falecido, para reclamar a saída da família. Isso no ano de 2008. Mas a jurisprudência pacífica do STJ é clara, que ameaça verbal e discussão de porteira não pode interromper o prazo de usucapião. E a oposição judicial real, capaz de quebrar essa mansidão da posse, só aconteceu na reconvenção no ano de 2014. Ou seja, de 2004, quando o dono abandonou a terra, até 2014, o espólio dormiu 10 anos. O prazo constitucional de 05 anos do usucapião especial já estava consolidado quando efetivamente houve uma oposição à posse mansa dessa família.

Portanto, Desembargador Fernando Bravin, nós pugnamos aqui a título principal, a reforma da sentença para julgar procedente o usucapião especial com base na prova documental e na própria reclamatória, que confessa o abandono fático da terra pelo proprietário em vida.

Todavia, se essa egrégia Câmara entender que a prova testemunhal é absolutamente indispensável para a procedência e a exata delimitação da área, o caminho não pode ser a manutenção dessa injustiça sob o manto da falta de provas. Por isso eu faço um apelo subsidiário que esta egrégia Corte reconheça o cerceamento de defesa estampado na contradição com a fl. 344 e casse a sentença determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, para que se devolva a palavra às testemunhas na comarca de origem e garanta o duplo grau de jurisdição e a busca da verdade real.

O que me permitam registrar, por fim, não se pode admitir, é que o Estado-Juiz jogue essa família na rua baseando-se num recorte de papel que o próprio juízo blindou de ser desmentido pela realidade ao indeferir a oitiva de testemunhas na instrução e julgamento.

É o que se pleiteia.

Muito obrigado.

*

A SRA. ADVOGADA MILENA DE OLIVEIRA BOLZAN:-

Excelentíssimos senhores Desembargadores, eminente Relator, ilustres integrantes desta colenda Câmara, é uma honra estar perante Vossas Excelências novamente e, continuando um pouco do que o nobre colega apontou, e diferentemente do que ele entende da interpretação dele da sentença, os pedidos autorais não foram julgados totalmente improcedentes em razão do ajuizamento de uma ação trabalhista, mas sim, pela ausência dos requisitos legais da usucapião.

Como nós sabemos, a usucapião exige a posse mansa, pacífica, contínua com
animus
domin
i
e pelo lapso temporal previsto em lei. E, no presente caso, restou claramente demonstrado nos autos que não houve demonstração inequívoca do
a
nim
u
s domin
i
, mas mera detenção ou tolerância do proprietário.

Tanto é que, em uma ação trabalhista, foi alegado que seriam empregados celetistas. E a parte autora também não produziu prova testemunhal apta a corroborar com suas alegações, inexistindo testemunhas que confirmassem o alegado exercício de posse com
animus
domin
i
, pela preclusão e não por erro do magistrado, do juízo
a quo
.

Inexistem elementos robustos que comprovem o exercício da posse qualificada pelo prazo legal.

Então, a sentença analisou detidamente o conjunto probatório e concluiu, de forma fundamentada, pela insuficiência da prova quanto aos requisitos essenciais.

Diferentemente do que alegou o nobre colega, a ação trabalhista foi ajuizada pelos recorrentes no ano de 2009, após o ajuizamento do inventário judicial. Inclusive pelo mesmo advogado que figura na inicial do presente processo. Então, ao nosso entender, ao entender da parte apelada, não houve um erro meramente processual de demanda encapada de demanda trabalhista, mas sim, naquela época, e como era o fato, questões trabalhistas e não propriamente de usucapião.

Então, não houve oitivas das testemunhas por preclusão temporal, e não um erro do magistrado, do juiz
a quo
.

Na inicial, durante o curso do processo, os apelantes não comprovaram a produtividade, o requisito essencial previsto no 1.239 do Código Civil, do imóvel.

Então, a sentença, ela merece ser mantida incólume, porque foi feita a correta valoração da prova, e também da segurança jurídica e da excepcionalidade da usucapião. A usucapião constitui uma forma excepcional de aquisição originária da propriedade. Então, ela exige rigor na comprovação dos requisitos, sob pena de afronta à segurança jurídica e do direito de propriedade constitucionalmente assegurado. Não se pode admitir a transferência da propriedade com base em prova frágil ou controvertida.

A sentença recorrida observou fielmente esses parâmetros.

Então, diante de todo o exposto, requer o espólio apelado seja negado o provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, preservando-se a correta aplicação do direito e a segurança jurídica.

É o que se espera deste egrégio tribunal.

Muito obrigada.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Trata-se de apelação cível interposta por
JAIR CASSA e MARIA AMÉLIA PINHEIRO CASSA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Muniz Freire/ES, que, nos autos da ação de usucapião especial proposta em face do
ESPÓLIO DE JOSÉ ALONSO
, julgou improcedente a pretensão autoral, e parcialmente procedente o pedido reconvencional, com a consequente determinação de reintegração de posse do imóvel objeto da lide em favor do espólio.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese, que: (i) comprovaram o preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da usucapião especial rural; (ii) exerceram a posse de forma contínua, mansa e pacífica, desde o ano de 1987, inicialmente na condição de meeiros e, a partir de 2004, de forma exclusiva, sem partilha de frutos ou interferência do espólio; (iii) a representante do espólio, em seu depoimento pessoal, reconheceu que os apelantes agiam como proprietários da área litigiosa; (iv) a construção de edificações e benfeitorias, bem como o cultivo da terra, é compatível com o exercício da posse com animus domini; (v) o Espólio apelado não demonstrou a alegada má-fé dos apelantes ou promoveu atos efetivos de retomada da posse antes da reconvenção. Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para julgar procedente o pedido de usucapião especial com a consequente aquisição da propriedade em favor dos recorrentes.

Em contrarrazões, o apelado defende, em suma, que: (i) os apelantes não comprovaram o exercício da posse com animus domini, tendo inclusive ajuizado ação trabalhista em 2009, na qual se afirmaram como empregados do de cujus, caracterizando confissão incompatível com a pretensão aquisitiva; (ii) inexiste lapso temporal de cinco anos de posse ininterrupta, conforme exige o art. 1.239 do Código Civil, considerando a oposição reiterada dos herdeiros desde o falecimento do titular do domínio, em 20 de março de 2008; (iii) a propriedade está improdutiva, não havendo nos autos prova da produtividade exigida pelo dispositivo legal invocado; (iv) os atos de permanência no imóvel são ilegítimos e contrários à boa-fé, com diversos episódios de tentativa de retirada dos apelantes, conforme narrativas da própria Reclamação Trabalhista ajuizada em face do espólio. Pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença proferida, com o reconhecimento da posse e da reintegração em favor do espólio, nos termos do pedido reconvencional julgado procedente.

Em que pese a irresignação dos apelantes, não se identifica razão para alterar a r. sentença atacada.

A usucapião especial rural encontra-se prevista no art. 191
caput
da Constituição Federal e art. 1.239 do Código Civil, nos seguintes termos:

CR/1988. Art. 191. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona rural, não superior a cinqüenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.

CC. Art. 1.239. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como sua, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a cinquenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.

Tal modalidade aquisitiva de domínio impõe ao pretendente a demonstração cumulativa dos seguintes requisitos: (i) ausência de outro imóvel rural ou urbano de sua propriedade; (ii) posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo prazo mínimo de cinco anos; (iii) uso do imóvel como moradia habitual; e (iv) produtividade da terra pelo trabalho próprio ou familiar.

Sobre o tema, já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...) Os arts. 1.239 do CC/2002 e 191 da CF definem os requisitos legais da usucapião especial rural (ou Constitucional Rural ou Pro Labore), quais sejam: (i) posse com animus domini pelo prazo de 5 (cinco) anos, sem oposição, (ii) área de terra em zona rural não superior a 50 (cinquenta) hectares, (iii) utilização do imóvel como moradia, tornando-o produtivo pelo trabalho do possuidor ou de sua família, e (iv) não ser o possuidor proprietário de outro imóvel rural ou urbano. 2 . Presentes os requisitos legais da usucapião especial rural, impõe-se a declaração da aquisição do domínio da área usucapienda objeto da controvérsia. (...). (STJ - REsp: 1628618 MA 2016/0254927-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/03/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2017 REVJUR vol. 474 p. 93 RMDCPC vol . 77 p. 119)

No caso dos autos, em que pese os apelantes terem juntado certidão negativa de registros de bens imóveis, com relação ao exercício da posse e seu caráter pacífico e com animus domini pelo prazo de cinco anos, a própria narrativa inicial revela que eles ajuizaram reclamação trabalhista em face do espólio em 2009, dois anos antes do ajuizamento da demanda, nela reconhecendo, de forma espontânea, que trabalhavam como meeiros do falecido José Alonso (fl. 137/9 do processo físico digitalizado – arquivo Vol. 001, parte 3, pg. 22/24), sendo, portanto, possuidores precários.

Veja-se que na referida reclamação trabalhista, os próprios reclamantes afirmaram que os “herdeiros procuraram os reclamantes e sua família somente por volta de dois meses após a morte do Sr. José Alonso, apenas com o intuito de determinar que a propriedade fosse desocupada. Chegaram a determinar que todos saíssem da propriedade em trinta dias, mas não mencionaram qualquer acerto rescisório” (fl. 140 do processo físico digitalizado – arquivo Vol. 001, parte 3, pg. 25).

Os apelantes também registraram na inicial um pretenso acordo em que seria “cedido um pedaço da propriedade, de aproximadamente 100 m2, onde seria construída uma residência para a família dos requerentes/apelantes, e seria lavrado um contrato de parceria agrícola com prazo de três anos para a lavoura”, o que não chegou a se concretizar (fl. 140 do processo físico digitalizado – arquivo Vol. 001, parte 3, pg. 25).

Vários trechos da inicial da reclamação trabalhista mencionam as tentativas dos herdeiros de retomarem a propriedade extrajudicialmente ainda em 2009, o que somente não ocorreu em razão da ausência de “acordo rescisório” (fl. 140 do processo físico digitalizado – arquivo Vol. 001, parte 3, pg. 25) ou “pagamento de seus direitos (fl. 141 do processo físico digitalizado – arquivo Vol. 001, parte 3, pg. 26).

Naqueles autos, em audiência realizada ainda em 2009, repito dois anos antes do ajuizamento da presente ação de usucapião especial, o Espólio ofertou uma importância em dinheiro a ser paga após a venda do imóvel, admitindo que os apelantes ficassem na propriedade até a sua transferência ao comprador, quando os apelantes apresentaram contraproposta de acordo “receber como dação em pagamento o menor módulo de divisão da propriedade rural, o que seria equivalente a (...) 3 hectares, a ser desmembrado em um canto da propriedade, de forma a não lhe causar desvalorização” (fl. 154 do processo físico digitalizado – arquivo Vol. 001, parte 3, pg. 39).

Tais fatos corroboram que a ausência de posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo prazo mínimo de cinco anos.

Segundo previsão do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabia aos requerentes/apelantes comprovar os fatos constitutivos do direito alegado. Todavia, a alegada mutação possessória de meeiros para proprietários de fato, dotados de animus domini, não restou em momento algum demonstrada, valendo destacar que o Espólio apresentou reconvenção pleiteando a reintegração de posse, inclusive destacando os termos da reclamação trabalhista ajuizada dois anos antes, que corroboram que a permanência dos meeiros no imóvel decorreu de supostos direitos rescisórios que se afirmavam titulares, pontuando que a propriedade encontrava-se em total abandono, inclusive a lavoura de café, fato igualmente confessado na inicial da reclamação trabalhista (consta da referida reclamação que a lavoura de café “atualmente está abandonada e quase sem produção, pois a maior parte do café foi cortada” - fl. 137 do processo físico digitalizado – arquivo Vol. 001, parte 3, pg. 22).

O depoimento da inventariante do espólio, Sra. Maria Olinda Alonso Gouveia, não corrobora a tese dos apelantes, mas apenas confirma que sempre houve oposição dos herdeiros à permanência dos apelantes na propriedade, especialmente após o falecimento do titular do domínio, ocorrido em 20 de março de 2008, conforme consta na certidão de óbito acostada aos autos (fl. 14 do processo físico digitalizado – arquivo Vol. 001, parte 1, pg. 14).

A mencionada oposição não apenas foi veiculada em diversas manifestações anteriores ao ajuizamento da demanda (registradas na própria reclamação trabalhista pelos ora apelantes), como também se materializou em medidas judiciais, como o pedido de tutela de urgência deferido às fls. 276/278 dos autos originários (arquivo Vol. 002, parte 2, pg. 33/4), com o embargo da construção de edificação e proibição de novos plantios.

Pontua-se que foram reiterados pedidos formulados perante o juízo de origem para impedir que a construção e novo plantio na área litigiosa, o que contextualiza o trecho mencionado na apelação, extraído do depoimento pessoal da representante do Espólio, que, ao contrário do que defende, não confirma a tese inicial, mas evidencia o esbulho possessório dos apelantes, que agiram como proprietários de imóvel que sabidamente não lhes pertencia, já após frustradas as tentativas de acordo para cessão da área.

Conforma já pacificado pela jurisprudência pátria (grifei):

APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO . Para o reconhecimento da usucapião especial rural, exige-se a comprovação de posse mansa, pacífica e ininterrupta por pelo menos cinco anos, sobre imóvel rural de até 50 hectares, além de sua utilização como moradia e exploração produtiva.
Faltando qualquer desses requisitos, a improcedência do pedido é medida que se impõe
. (TJ-MG - AC: 10699120039051002 MG, Relator.: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 13/09/2018, Data de Publicação: 21/09/2018)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante da ausência de fixação de honorários advocatícios na origem.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
24/03/26

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Em. Pares,

Pedi vista dos autos para melhor análise da questão e os documentos acostados aos autos.

Esclareço que ouvi atentamente os argumentos da sustentação oral e analisei os memoriais que posteriormente me foram apresentados, todavia, respeitosamente, a fundamentação não foi apta a desconstituir o irretocável enfrentamento exposto no voto do Eminente Desembargador Relator, a quem acompanho integralmente.

Inicialmente, em sede de sustentação oral, a defesa pugnou, subsidiariamente, pela cassação da sentença, sob argumento de cerceamento de defesa decorrente de indeferimento de prova testemunhal na origem.

Impõe-se, de plano, rechaçar referida tese processual. O suposto vício de instrução não foi objeto de impugnação no momento oportuno, qual seja, nas razões do recurso de apelação interposto, de forma que a sustentação oral não constitui via adequada para inaugurar teses não devolvidas ao Tribunal na peça recursal. Opera-se, portanto, evidente preclusão consumativa, configurando inadmissível inovação recursal.

Destarte, afasto a arguição de nulidade por cerceamento de defesa.

Feito esse esclarecimento e adentrando ao mérito, a defesa sustenta cisão fática da propriedade, alegando que os apelantes exerciam parceria agrícola em parcela do imóvel, mas detinham posse com animus domini sobre fração específica de 9 (nove) hectares, onde erigiram moradias, contudo, a pretendida fração constitui parte indissociável da área total do imóvel rural (30 hectares).

A ocupação do todo originou-se, de forma incontroversa, da relação de parceria agrícola celebrada com o titular do domínio, inexistindo qualquer elemento nos autos capaz de amparar a tese de desmembramento fático da propriedade ou de exercício de posses de naturezas distintas e simultâneas dentro da mesma área rural.

Além disso, diferentemente do alegado, os documentos oriundos da Justiça do Trabalho infirmam a tese de aquisição de posse com animus domini (interversio possessionis), pois os próprios apelantes reconheceram, de forma expressa, a condição ininterrupta de meeiros do
de cujus
e confessaram a permanência no imóvel estritamente na expectativa de recebimento de "acerto rescisório".

É cediço que a usucapião, em qualquer de suas modalidades, reclama, como pressuposto inafastável, o exercício de posse com “animus domini” e, no caso vertente, os documentos acostados aos autos revelam a precariedade da posse exercida pelos apelantes, de modo a fulminar a pretensão autoral.

Consoante exaustivamente demonstrado no voto condutor, os recorrentes ajuizaram Reclamação Trabalhista no ano de 2009, dois anos antes do protocolo da presente ação de usucapião, oportunidade em que confessaram ostentar a condição de meros meeiros do
de cujus
, Sr. José Alonso.

Nesse particular, apesar de sustentarem que não houve produção agrícola desde o ano de 2004, o que, a princípio, modificaria a forma de exercício da posse, vê-se que não há essa ressalva nos autos que tramitaram perante a Justiça Especializada.

Assim, a ocupação decorrente de relação de trabalho ou de parceria agrícola configura mera detenção, insuscetível de induzir prescrição aquisitiva, por força do artigo 1.208 do Código Civil, o qual prevê expressamente que atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse.

Ademais, não está preenchido o requisito temporal da posse mansa, pacífica e ininterrupta por cinco anos, pois a documentação extraída do feito que tramitou na seara trabalhista comprova que, passados apenas dois meses do óbito do titular do domínio, os herdeiros exigiram a desocupação do imóvel, consubstanciando oposição expressa e inequívoca que, por conseguinte, afasta o entendimento de que houve o decurso do prazo com posse mansa e pacífica. Sobre a questão, colacio o entendimento desta Corte:

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001782-20.2018.8 .08.0032 APELANTES: PEDRO DOS SANTOS SILVA E ADÃO DOS SANTOS SILVA APELADOS: ELENÍCIO OGGIONI MACHADO E RAQUEL DE BARROS MARONI MACHADO RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO – PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – IMISSÃO NA POSSE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA - CONTRATO DE MEAÇÃO OU PARCERIA RURAL – PERMANÊNCIA NO IMÓVEL – POSSE PRECÁRIA – USUCAPIÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . 1. A preliminar que se confunde com o mérito deve ser com ele julgada. Precedente. 2 . Muito embora o contrato de compra e venda do imóvel não seja prova indene de dúvida e capaz de conduzir à certeza absoluta quanto ao exercício da posse pelos recorridos, é suficiente para afastar a alegada tese de existência de fraude envolvendo eles e os antigos proprietários.
3. Como a posse dos recorrentes se deu em decorrência de contrato de meação ou parceria rural e, com a permanência deles no imóvel após o término do contrato, fica claro que a posse é dotada de precariedade, logo, injusta e incapaz de corroborar a tese de aquisição originária da propriedade pela usucapião. Inteligência do art . 1200, do Código Civil. Precedentes.
4. Recurso conhecido e improvido . Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Vitória/ES, 27 de fevereiro de 2023. RELATOR (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001782-20.2018 .8.08.0032, Relator.: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, 1ª Câmara Cível)

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001782-20.2018.8 .08.0032 APELANTES: PEDRO DOS SANTOS SILVA E ADÃO DOS SANTOS SILVA APELADOS: ELENÍCIO OGGIONI MACHADO E RAQUEL DE BARROS MARONI MACHADO RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO – PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – IMISSÃO NA POSSE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA - CONTRATO DE MEAÇÃO OU PARCERIA RURAL – PERMANÊNCIA NO IMÓVEL – POSSE PRECÁRIA – USUCAPIÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . [...] 3.
Como a posse dos recorrentes se deu em decorrência de contrato de meação ou parceria rural e, com a permanência deles no imóvel após o término do contrato, fica claro que a posse é dotada de precariedade, logo, injusta e incapaz de corroborar a tese de aquisição originária da propriedade pela usucapião. Inteligência do art . 1200, do Código Civil. Precedentes.
4. Recurso conhecido e improvido . Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Vitória/ES, 27 de fevereiro de 2023. RELATOR (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001782-20.2018 .8.08.0032, Relator.: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, 1ª Câmara Cível)

Não bastasse, nota-se que houve a resistência ativa do Espólio apelado em relação às inovações no terreno com pedido, inclusive, de tutela de urgência na origem para embargo de obras e plantios, posteriormente deferida pelo magistrado
a quo
, ponto este que corrobora com a legitimidade da defesa possessória articulada em sede de reconvenção.

Inviável, portanto, cogitar-se de transmudação da natureza da posse de forma mansa e apta a gerar a usucapião.

Destarte, evidenciada a ausência dos requisitos constitucionais e legais para o reconhecimento da usucapião especial rural, e configurado o esbulho a justificar a reintegração da área ao acervo hereditário, a manutenção da r. sentença é medida de rigor.

Ante o exposto,
acompanho integralmente
o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Rememoro tratar-se de Apelação Cível interposta por
JAIR CASSA
e

MARIA AMÉLIA PINHEIRO CASSA
contra a sentença de fls. 420/421-v. (arquivo Vol. 002, parte 3), por meio da qual o juízo da Vara Única de Muniz Freire, em “Ação de Usucapião Especial Rural”, julgou improcedentes os pedidos iniciais e acolheu parcialmente o pleito reconvencional para determinar a reintegração de posse do imóvel em favor do
ESPÓLIO DE JOSÉ ALONSO
.

O em. Relator, Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, entendeu pela manutenção da sentença recorrida em sua integralidade, por concluir que os apelantes não lograram êxito em comprovar o preenchimento dos requisitos cumulativos da usucapião especial rural, previstos no art. 191 da Constituição Federal e no art. 1.239 do Código Civil. Destacou, para tanto, que a posse exercida carecia de
animus domini
e que houve oposição expressa dos herdeiros desde o falecimento do proprietário original. Assim, votou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem. Tendo examinado os autos e o minucioso voto de relatoria, acompanho integralmente a conclusão alcançada pelo ilustre Relator.

A controvérsia central reside na natureza da posse exercida pelos apelantes sobre a área situada no Município de Muniz Freire. Enquanto os recorrentes afirmam possuir o imóvel como donos desde 1987, o conjunto probatório aponta para a existência de uma relação de mera detenção e parceria agrícola que descaracteriza a prescrição aquisitiva.

O ponto crucial, como bem salientado no voto condutor, reside nas declarações realizadas pelos próprios apelantes nos autos da Reclamação Trabalhista nº0055200-39.2009.5.17.0111, ajuizada em
2009
perante a Vara do Trabalho de Alegre. Naquela peça inaugural (fls. 137/139 do processo físico – arquivo Vol. 001, parte 3),
os autores afirmaram expressamente que foram convidados pelo Sr. José Alonso para "tomar conta" da propriedade e que trabalhavam na condição de "meeiros".

Tal declaração é incompatível com o
animus domini
exigido para a usucapião. A posse do meeiro ou parceiro agrícola é, por definição, exercida em nome de outrem, não conduzindo à propriedade, salvo se houver uma clara inversão do título da posse, o que não ficou demonstrado nos autos.

Ademais, resta evidenciado que a posse deixou de ser mansa e pacífica muito antes do ajuizamento desta ação em
2011
. Conforme admitido na própria inicial trabalhista, logo após o falecimento de José Alonso, ocorrido em
20/03/2008
, os herdeiros iniciaram medidas para a retomada do imóvel, inclusive determinando a desocupação da área no prazo de trinta dias (fl. 140 – arquivo Vol. 001, parte 3, pg. 25). Essa oposição imediata interrompeu qualquer pretensão de posse pacífica, iniciada após o falecimento do proprietário, que pudesse estar em curso.

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, conforme mencionado pelo em. Relator, orienta-se no sentido de que a ausência de prova cabal dos requisitos da posse qualificada impõe a improcedência da usucapião. No presente caso, a prova documental (em especial a Reclamação Trabalhista) confirma que a permanência dos apelantes na terra decorria de atos de tolerância e relações contratuais de parceria, nunca de posse com ânimo de dono.

Ante o exposto, alinhando-me às razões expostas pelo em. Relator, acompanho seu voto para
CONHECER
do recurso de Apelação interposto por
JAIR CASSA
e

MARIA AMÉLIA PINHEIRO CASSA
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação cível interposta por
JAIR CASSA e MARIA AMÉLIA PINHEIRO CASSA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Muniz Freire/ES, que, nos autos da ação de usucapião especial proposta em face do
ESPÓLIO DE JOSÉ ALONSO
, julgou improcedente a pretensão autoral, e parcialmente procedente o pedido reconvencional, com a consequente determinação de reintegração de posse do imóvel objeto da lide em favor do espólio.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese, que: (i) comprovaram o preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da usucapião especial rural; (ii) exerceram a posse de forma contínua, mansa e pacífica, desde o ano de 1987, inicialmente na condição de meeiros e, a partir de 2004, de forma exclusiva, sem partilha de frutos ou interferência do espólio; (iii) a representante do espólio, em seu depoimento pessoal, reconheceu que os apelantes agiam como proprietários da área litigiosa; (iv) a construção de edificações e benfeitorias, bem como o cultivo da terra, é compatível com o exercício da posse com animus domini; (v) o Espólio apelado não demonstrou a alegada má-fé dos apelantes ou promoveu atos efetivos de retomada da posse antes da reconvenção. Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para julgar procedente o pedido de usucapião especial com a consequente aquisição da propriedade em favor dos recorrentes.

Em contrarrazões, o apelado defende, em suma, que: (i) os apelantes não comprovaram o exercício da posse com animus domini, tendo inclusive ajuizado ação trabalhista em 2009, na qual se afirmaram como empregados do de cujus, caracterizando confissão incompatível com a pretensão aquisitiva; (ii) inexiste lapso temporal de cinco anos de posse ininterrupta, conforme exige o art. 1.239 do Código Civil, considerando a oposição reiterada dos herdeiros desde o falecimento do titular do domínio, em 20 de março de 2008; (iii) a propriedade está improdutiva, não havendo nos autos prova da produtividade exigida pelo dispositivo legal invocado; (iv) os atos de permanência no imóvel são ilegítimos e contrários à boa-fé, com diversos episódios de tentativa de retirada dos apelantes, conforme narrativas da própria Reclamação Trabalhista ajuizada em face do espólio. Pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença proferida, com o reconhecimento da posse e da reintegração em favor do espólio, nos termos do pedido reconvencional julgado procedente.

Em que pese a irresignação dos apelantes, não se identifica razão para alterar a r. sentença atacada.

A usucapião especial rural encontra-se prevista no art. 191
caput
da Constituição Federal e art. 1.239 do Código Civil, nos seguintes termos:

CR/1988. Art. 191. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona rural, não superior a cinqüenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.

CC. Art. 1.239. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como sua, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a cinquenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.

Tal modalidade aquisitiva de domínio impõe ao pretendente a demonstração cumulativa dos seguintes requisitos: (i) ausência de outro imóvel rural ou urbano de sua propriedade; (ii) posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo prazo mínimo de cinco anos; (iii) uso do imóvel como moradia habitual; e (iv) produtividade da terra pelo trabalho próprio ou familiar.

Sobre o tema, já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...) Os arts. 1.239 do CC/2002 e 191 da CF definem os requisitos legais da usucapião especial rural (ou Constitucional Rural ou Pro Labore), quais sejam: (i) posse com animus domini pelo prazo de 5 (cinco) anos, sem oposição, (ii) área de terra em zona rural não superior a 50 (cinquenta) hectares, (iii) utilização do imóvel como moradia, tornando-o produtivo pelo trabalho do possuidor ou de sua família, e (iv) não ser o possuidor proprietário de outro imóvel rural ou urbano. 2 . Presentes os requisitos legais da usucapião especial rural, impõe-se a declaração da aquisição do domínio da área usucapienda objeto da controvérsia. (...). (STJ - REsp: 1628618 MA 2016/0254927-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/03/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2017 REVJUR vol. 474 p. 93 RMDCPC vol . 77 p. 119)

No caso dos autos, em que pese os apelantes terem juntado certidão negativa de registros de bens imóveis, com relação ao exercício da posse e seu caráter pacífico e com animus domini pelo prazo de cinco anos, a própria narrativa inicial revela que eles ajuizaram reclamação trabalhista em face do espólio em 2009, dois anos antes do ajuizamento da demanda, nela reconhecendo, de forma espontânea, que trabalhavam como meeiros do falecido José Alonso (fl. 137/9 do processo físico digitalizado – arquivo Vol. 001, parte 3, pg. 22/24), sendo, portanto, possuidores precários.

Veja-se que na referida reclamação trabalhista, os próprios reclamantes afirmaram que os “herdeiros procuraram os reclamantes e sua família somente por volta de dois meses após a morte do Sr. José Alonso, apenas com o intuito de determinar que a propriedade fosse desocupada. Chegaram a determinar que todos saíssem da propriedade em trinta dias, mas não mencionaram qualquer acerto rescisório” (fl. 140 do processo físico digitalizado – arquivo Vol. 001, parte 3, pg. 25).

Os apelantes também registraram na inicial um pretenso acordo em que seria “cedido um pedaço da propriedade, de aproximadamente 100 m2, onde seria construída uma residência para a família dos requerentes/apelantes, e seria lavrado um contrato de parceria agrícola com prazo de três anos para a lavoura”, o que não chegou a se concretizar (fl. 140 do processo físico digitalizado – arquivo Vol. 001, parte 3, pg. 25).

Vários trechos da inicial da reclamação trabalhista mencionam as tentativas dos herdeiros de retomarem a propriedade extrajudicialmente ainda em 2009, o que somente não ocorreu em razão da ausência de “acordo rescisório” (fl. 140 do processo físico digitalizado – arquivo Vol. 001, parte 3, pg. 25) ou “pagamento de seus direitos (fl. 141 do processo físico digitalizado – arquivo Vol. 001, parte 3, pg. 26).

Naqueles autos, em audiência realizada ainda em 2009, repito dois anos antes do ajuizamento da presente ação de usucapião especial, o Espólio ofertou uma importância em dinheiro a ser paga após a venda do imóvel, admitindo que os apelantes ficassem na propriedade até a sua transferência ao comprador, quando os apelantes apresentaram contraproposta de acordo “receber como dação em pagamento o menor módulo de divisão da propriedade rural, o que seria equivalente a (...) 3 hectares, a ser desmembrado em um canto da propriedade, de forma a não lhe causar desvalorização” (fl. 154 do processo físico digitalizado – arquivo Vol. 001, parte 3, pg. 39).

Tais fatos corroboram que a ausência de posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo prazo mínimo de cinco anos.

Segundo previsão do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabia aos requerentes/apelantes comprovar os fatos constitutivos do direito alegado. Todavia, a alegada mutação possessória de meeiros para proprietários de fato, dotados de animus domini, não restou em momento algum demonstrada, valendo destacar que o Espólio apresentou reconvenção pleiteando a reintegração de posse, inclusive destacando os termos da reclamação trabalhista ajuizada dois anos antes, que corroboram que a permanência dos meeiros no imóvel decorreu de supostos direitos rescisórios que se afirmavam titulares, pontuando que a propriedade encontrava-se em total abandono, inclusive a lavoura de café, fato igualmente confessado na inicial da reclamação trabalhista (consta da referida reclamação que a lavoura de café “atualmente está abandonada e quase sem produção, pois a maior parte do café foi cortada” - fl. 137 do processo físico digitalizado – arquivo Vol. 001, parte 3, pg. 22).

O depoimento da inventariante do espólio, Sra. Maria Olinda Alonso Gouveia, não corrobora a tese dos apelantes, mas apenas confirma que sempre houve oposição dos herdeiros à permanência dos apelantes na propriedade, especialmente após o falecimento do titular do domínio, ocorrido em 20 de março de 2008, conforme consta na certidão de óbito acostada aos autos (fl. 14 do processo físico digitalizado – arquivo Vol. 001, parte 1, pg. 14).

A mencionada oposição não apenas foi veiculada em diversas manifestações anteriores ao ajuizamento da demanda (registradas na própria reclamação trabalhista pelos ora apelantes), como também se materializou em medidas judiciais, como o pedido de tutela de urgência deferido às fls. 276/278 dos autos originários (arquivo Vol. 002, parte 2, pg. 33/4), com o embargo da construção de edificação e proibição de novos plantios.

Pontua-se que foram reiterados pedidos formulados perante o juízo de origem para impedir que a construção e novo plantio na área litigiosa, o que contextualiza o trecho mencionado na apelação, extraído do depoimento pessoal da representante do Espólio, que, ao contrário do que defende, não confirma a tese inicial, mas evidencia o esbulho possessório dos apelantes, que agiram como proprietários de imóvel que sabidamente não lhes pertencia, já após frustradas as tentativas de acordo para cessão da área.

Conforma já pacificado pela jurisprudência pátria (grifei):

APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO . Para o reconhecimento da usucapião especial rural, exige-se a comprovação de posse mansa, pacífica e ininterrupta por pelo menos cinco anos, sobre imóvel rural de até 50 hectares, além de sua utilização como moradia e exploração produtiva.
Faltando qualquer desses requisitos, a improcedência do pedido é medida que se impõe
. (TJ-MG - AC: 10699120039051002 MG, Relator.: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 13/09/2018, Data de Publicação: 21/09/2018)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante da ausência de fixação de honorários advocatícios na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº0000097-07.2011.8.08.0037

RELATOR:
DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

V
OTO

(Acompanha o relator)

Rememoro tratar-se de Apelação Cível interposta por
JAIR CASSA
e
MARIA AMÉLIA PINHEIRO CASSA
contra a sentença de fls. 420/421-v. (arquivo Vol. 002, parte 3), por meio da qual o juízo da Vara Única de Muniz Freire, em “Ação de Usucapião Especial Rural”, julgou improcedentes os pedidos iniciais e acolheu parcialmente o pleito reconvencional para determinar a reintegração de posse do imóvel em favor do
ESPÓLIO DE JOSÉ ALONSO
.

O em. Relator, Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, entendeu pela manutenção da sentença recorrida em sua integralidade, por concluir que os apelantes não lograram êxito em comprovar o preenchimento dos requisitos cumulativos da usucapião especial rural, previstos no art. 191 da Constituição Federal e no art. 1.239 do Código Civil. Destacou, para tanto, que a posse exercida carecia de
animus domini
e que houve oposição expressa dos herdeiros desde o falecimento do proprietário original. Assim, votou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem. Tendo examinado os autos e o minucioso voto de relatoria, acompanho integralmente a conclusão alcançada pelo ilustre Relator.

A controvérsia central reside na natureza da posse exercida pelos apelantes sobre a área situada no Município de Muniz Freire. Enquanto os recorrentes afirmam possuir o imóvel como donos desde 1987, o conjunto probatório aponta para a existência de uma relação de mera detenção e parceria agrícola que descaracteriza a prescrição aquisitiva.

O ponto crucial, como bem salientado no voto condutor, reside nas declarações realizadas pelos próprios apelantes nos autos da Reclamação Trabalhista nº0055200-39.2009.5.17.0111, ajuizada em
2009
perante a Vara do Trabalho de Alegre. Naquela peça inaugural (fls. 137/139 do processo físico – arquivo Vol. 001, parte 3),
os autores afirmaram expressamente que foram convidados pelo Sr. José Alonso para "tomar conta" da propriedade e que trabalhavam na condição de "meeiros".

Tal declaração é incompatível com o
animus domini
exigido para a usucapião. A posse do meeiro ou parceiro agrícola é, por definição, exercida em nome de outrem, não conduzindo à propriedade, salvo se houver uma clara inversão do título da posse, o que não ficou demonstrado nos autos.

Ademais, resta evidenciado que a posse deixou de ser mansa e pacífica muito antes do ajuizamento desta ação em
2011
. Conforme admitido na própria inicial trabalhista, logo após o falecimento de José Alonso, ocorrido em
20/03/2008
, os herdeiros iniciaram medidas para a retomada do imóvel, inclusive determinando a desocupação da área no prazo de trinta dias (fl. 140 – arquivo Vol. 001, parte 3, pg. 25). Essa oposição imediata interrompeu qualquer pretensão de posse pacífica, iniciada após o falecimento do proprietário, que pudesse estar em curso.

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, conforme mencionado pelo em. Relator, orienta-se no sentido de que a ausência de prova cabal dos requisitos da posse qualificada impõe a improcedência da usucapião. No presente caso, a prova documental (em especial a Reclamação Trabalhista) confirma que a permanência dos apelantes na terra decorria de atos de tolerância e relações contratuais de parceria, nunca de posse com ânimo de dono.

Ante o exposto, alinhando-me às razões expostas pelo em. Relator, acompanho seu voto para
CONHECER
do recurso de Apelação interposto por
JAIR CASSA
e
MARIA AMÉLIA PINHEIRO CASSA
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 10/03/2026:

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 24/03/2026:

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000097-07.2011.8.08.0037

APELANTES:
JAIR CASSA e MARIA AMÉLIA PINHEIRO CASSA

APELADO:
ESPÓLIO DE JOSÉ ALONSO

RELATOR:

DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares,

Pedi vista dos autos para melhor análise da questão e os documentos acostados aos autos.

Esclareço que ouvi atentamente os argumentos da sustentação oral e analisei os memoriais que posteriormente me foram apresentados, todavia, respeitosamente, a fundamentação não foi apta a desconstituir o irretocável enfrentamento exposto no voto do Eminente Desembargador Relator, a quem acompanho integralmente.

Inicialmente, em sede de sustentação oral, a defesa pugnou, subsidiariamente, pela cassação da sentença, sob argumento de cerceamento de defesa decorrente de indeferimento de prova testemunhal na origem.

Impõe-se, de plano, rechaçar referida tese processual. O suposto vício de instrução não foi objeto de impugnação no momento oportuno, qual seja, nas razões do recurso de apelação interposto, de forma que a sustentação oral não constitui via adequada para inaugurar teses não devolvidas ao Tribunal na peça recursal. Opera-se, portanto, evidente preclusão consumativa, configurando inadmissível inovação recursal.

Destarte, afasto a arguição de nulidade por cerceamento de defesa.

Feito esse esclarecimento e adentrando ao mérito, a defesa sustenta cisão fática da propriedade, alegando que os apelantes exerciam parceria agrícola em parcela do imóvel, mas detinham posse com animus domini sobre fração específica de 9 (nove) hectares, onde erigiram moradias, contudo, a pretendida fração constitui parte indissociável da área total do imóvel rural (30 hectares).

A ocupação do todo originou-se, de forma incontroversa, da relação de parceria agrícola celebrada com o titular do domínio, inexistindo qualquer elemento nos autos capaz de amparar a tese de desmembramento fático da propriedade ou de exercício de posses de naturezas distintas e simultâneas dentro da mesma área rural.

Além disso, diferentemente do alegado, os documentos oriundos da Justiça do Trabalho infirmam a tese de aquisição de posse com animus domini (interversio possessionis), pois os próprios apelantes reconheceram, de forma expressa, a condição ininterrupta de meeiros do
de cujus
e confessaram a permanência no imóvel estritamente na expectativa de recebimento de "acerto rescisório".

É cediço que a usucapião, em qualquer de suas modalidades, reclama, como pressuposto inafastável, o exercício de posse com “animus domini” e, no caso vertente, os documentos acostados aos autos revelam a precariedade da posse exercida pelos apelantes, de modo a fulminar a pretensão autoral.

Consoante exaustivamente demonstrado no voto condutor, os recorrentes ajuizaram Reclamação Trabalhista no ano de 2009, dois anos antes do protocolo da presente ação de usucapião, oportunidade em que confessaram ostentar a condição de meros meeiros do
de cujus
, Sr. José Alonso.

Nesse particular, apesar de sustentarem que não houve produção agrícola desde o ano de 2004, o que, a princípio, modificaria a forma de exercício da posse, vê-se que não há essa ressalva nos autos que tramitaram perante a Justiça Especializada.

Assim, a ocupação decorrente de relação de trabalho ou de parceria agrícola configura mera detenção, insuscetível de induzir prescrição aquisitiva, por força do artigo 1.208 do Código Civil, o qual prevê expressamente que atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse.

Ademais, não está preenchido o requisito temporal da posse mansa, pacífica e ininterrupta por cinco anos, pois a documentação extraída do feito que tramitou na seara trabalhista comprova que, passados apenas dois meses do óbito do titular do domínio, os herdeiros exigiram a desocupação do imóvel, consubstanciando oposição expressa e inequívoca que, por conseguinte, afasta o entendimento de que houve o decurso do prazo com posse mansa e pacífica. Sobre a questão, colacio o entendimento desta Corte:

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001782-20.2018.8 .08.0032 APELANTES: PEDRO DOS SANTOS SILVA E ADÃO DOS SANTOS SILVA APELADOS: ELENÍCIO OGGIONI MACHADO E RAQUEL DE BARROS MARONI MACHADO RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO – PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – IMISSÃO NA POSSE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA - CONTRATO DE MEAÇÃO OU PARCERIA RURAL – PERMANÊNCIA NO IMÓVEL – POSSE PRECÁRIA – USUCAPIÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . 1. A preliminar que se confunde com o mérito deve ser com ele julgada. Precedente. 2 . Muito embora o contrato de compra e venda do imóvel não seja prova indene de dúvida e capaz de conduzir à certeza absoluta quanto ao exercício da posse pelos recorridos, é suficiente para afastar a alegada tese de existência de fraude envolvendo eles e os antigos proprietários.
3. Como a posse dos recorrentes se deu em decorrência de contrato de meação ou parceria rural e, com a permanência deles no imóvel após o término do contrato, fica claro que a posse é dotada de precariedade, logo, injusta e incapaz de corroborar a tese de aquisição originária da propriedade pela usucapião. Inteligência do art . 1200, do Código Civil. Precedentes.
4. Recurso conhecido e improvido . Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Vitória/ES, 27 de fevereiro de 2023. RELATOR (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001782-20.2018 .8.08.0032, Relator.: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, 1ª Câmara Cível)

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001782-20.2018.8 .08.0032 APELANTES: PEDRO DOS SANTOS SILVA E ADÃO DOS SANTOS SILVA APELADOS: ELENÍCIO OGGIONI MACHADO E RAQUEL DE BARROS MARONI MACHADO RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO – PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – IMISSÃO NA POSSE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA - CONTRATO DE MEAÇÃO OU PARCERIA RURAL – PERMANÊNCIA NO IMÓVEL – POSSE PRECÁRIA – USUCAPIÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . [...] 3.
Como a posse dos recorrentes se deu em decorrência de contrato de meação ou parceria rural e, com a permanência deles no imóvel após o término do contrato, fica claro que a posse é dotada de precariedade, logo, injusta e incapaz de corroborar a tese de aquisição originária da propriedade pela usucapião. Inteligência do art . 1200, do Código Civil. Precedentes.
4. Recurso conhecido e improvido . Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Vitória/ES, 27 de fevereiro de 2023. RELATOR (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001782-20.2018 .8.08.0032, Relator.: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, 1ª Câmara Cível)

Não bastasse, nota-se que houve a resistência ativa do Espólio apelado em relação às inovações no terreno com pedido, inclusive, de tutela de urgência na origem para embargo de obras e plantios, posteriormente deferida pelo magistrado
a quo
, ponto este que corrobora com a legitimidade da defesa possessória articulada em sede de reconvenção.

Inviável, portanto, cogitar-se de transmudação da natureza da posse de forma mansa e apta a gerar a usucapião.

Destarte, evidenciada a ausência dos requisitos constitucionais e legais para o reconhecimento da usucapião especial rural, e configurado o esbulho a justificar a reintegração da área ao acervo hereditário, a manutenção da r. sentença é medida de rigor.

Ante o exposto,
acompanho integralmente
o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora